Tribunal: STF
Processo: RHC 51041
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS. NÃO EXISTE ESTELIONATO SE A DIVIDA JA PREEXISTIA
DESDE MESES E PELA PROPRIA MORA REPELIDA E CONTINUADA DA EMITENTE
ERA PRESUMIVEL SUA IMPOSSIBILIDADE DE TER FUNDOS, DE SORTE QUE O
CREDOR NENHUM PREJUIZO NOVO SOFREU PELA EMISSAO DO CHEQUE.